Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0733470-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 242656395 dos autos originários n. 0705074-94.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, bem assim afastou a inexigibilidade do título executivo judicial e, no mérito, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, para “ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 242056288”, determinando “a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur”. O recurso não deve ser admitido, por estar prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Em consulta aos autos originários, verifico que o juízo a quo, analisando petição do agravante, reconsiderou a decisão agravada determinando a suspensão do feito “até o trânsito em julgado da referida ação, a fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários ou a reiteração daqueles já praticados anteriormente” (id. 251331832 na origem). Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Por fim, na pendência do julgamento da rescisória, resta prejudicada a insurgência relacionada à inexigibilidade do título executivo e à aplicação da taxa Selic para atualização do débito. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator